Tribunal: TJDFT
Processo: 0007618-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007618-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DIELSON DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 não fez qualquer distinção sobre o porte de arma com numeração suprimida, bastando a conduta de portar a arma não identificada para caracterizar o crime. 2. Também é irrelevante averiguar a possibilidade de regeneração mediante do número de série das armas de fogo apreendidas mediante processos químicos. Trata-se de crime formal, que se configura com a mera conduta, e, também, de perigo abstrato, cuja ofensividade é presumida, situações postas que teve a Defesa oportunidade de contestá-las observando as contra-provas correspondentes, isto é, trazendo laudos periciais adversos. 3. A função social do tipo penal em exame deve alcançar qualquer classificação de arma de fogo, indistintamente, e não só o armamento de uso restrito como o proibido. 4. A reincidência do acusado é tratada pelo Código Penal como critério autônomo de transferência a regime prisional mais gravoso, quando descreve, nas hipóteses do art. 33, §2o, que somente o réu não reincidente (ou primário) cumprirá a pena em determinado regime, apenas em razão da quantidade de pena imposta. 5. Muito embora a reincidência genérica, eventualmente, possa autorizar a substituição da pena privativa de liberdade, devem ser necessariamente observados os demais requisitos legais, previstos nos incisos I e III, do art. 44 do Código Penal, que veda a conversão em penas restritivas de direitos se as circunstâncias judiciais não indicarem que a medida é suficiente para repressão e prevenção da conduta. 6. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento. O recorrente aponta violação aos artigos 14 e 16, caput, ambos da Lei 10.826/2003, 59, 68, 33, § 2o, alínea “a”, e 44 todos do Código Penal, ao argumento de que os exames periciais não avaliaram a possibilidade de regeneração do número de série, nem determinara as causas da supressão, não se podendo concluir que foi o responsável pela supressão do número de séria da arma apreendida. Pede a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, considerando que a reincidência não é específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 14 e 16, caput, ambos da Lei 10.826/2003, 59, 68, 33, § 2o, alínea “a”, e 44 todos do Código Penal, pois a turma julgadora concluiu que a autoria do delito restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório encartado nos autos, especialmente pela confissão judicial do réu/recorrido. O acórdão impugnado deixou, ainda, de proceder à conversão requerida, uma vez que mesmo não se tratando de reincidência específica, o recorrente ostenta outro registro penal anterior por crime mais grave. Assim, rever tal assertiva, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003